Tribunal: STF
Processo: ARE 1500409
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Estado do Espírito Santo formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional do debate. Nas razões do agravo, sustenta o caráter constitucional da controvérsia e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 

A presidência do STF determinou a devolução dos autos à origem, para aplicação do Tema n. 1.255 de repercussão geral (eDoc. 71), mas os autos foram devolvidos a esta Corte, pela Vice-Presidência do Tribunal local, por entender inaplicável o paradigma ao caso em exame.

Passo a analisar o extraordinário que foi formalizado em face de acórdão do Tribunal de Justiça local assim resumido:

 APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO — FAZENDA PÚBLICA — FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PROVEITO ECONÔMICO — ART. 85, §3°, I, DO CPC — SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA— RECURSO PROVIDO.	

No apelo excepcional, alega violação ao art. 5º, V, da Constituição Federal. Aduz que o acórdão recorrido violou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao arbitrar honorários advocatícios em desacordo com o regramento legal, importando em valor exorbitante. Assevera a relevância do debate, vez que a população será atingida com o gasto com honorários exorbitantes, desproporcionais à complexidade da causa. Pondera que a verba honorária deveria ter sido fixada com base no valor da causa, nos termos do art. 85, §§30 e 4°, inciso III, do CPC, porquanto o caso não permite estimar o proveito econômico obtido,  mostrando-se o valor arbitrado desproporcional. Postula o provimento do recurso para que seja mantida a sentença de piso que arbitrou os honorários advocatícios sobre o valor da causa.

É o relatório do essencial. Decido. 

2. O Colegiado de origem reformou a sentença para determinar que o percentual dos honorários sucumbenciais deveria ser fixado com base no proveito econômico da parte vencedora, ante a possibilidade de identificá-lo, como prescreve o art. 85, §3°, I, do CPC.  Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 

Conforme consta do breve relato, o caso concreto envolve discussão acerca da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes de julgamento de ação de consignação em pagamento ajuizada contra o Estado do Espírito Santo e do Município de Cachoeiro de Itapemirim, tendo o comando sentenciai consignado que o ente público municipal é quem "[.item a titularidade para receber o imposto (ISSQN) sobre a "industrialização por encomenda" retro mencionada, a qual não está sujeita à tributação pelo ICMS[...]". 
O magistrado singular condenou o Estado do Espírito Santo a pagar ao município recorrente honorários advocatícios fixados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, o que gerou o inconformismo do apelante, por considerar que a verba deve ser calculada sobre o proveito econômico auferido na demanda.
De fato, de acordo com o art. 85, §2°, do CPC, "os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou. não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causarl". (grifos e negritos não originais) 
.....................................................................................................
Nesse contexto, tenho que merece guarida a pretensão reformista, uma vez que, sendo possível identificar o proveito econômico obtido pela parte vencedora, é sobre esse valor que deve ser calculado o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais, tal como prescreve o art. 85, §3°, I, do CPC. 

A respeito da matéria, o Plenário, ao apreciar o RE 1.412.069, ministro André Mendonça, paradigma do Tema n. 1.255/RG, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”. Confira-se:

Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 2º, 3º, I e IV, 5º, caput, XXXIV e XXXV, 37, caput, e 66, § 1º, da Constituição Federal, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil, em julgamento de recurso especial repetitivo, no sentido de não ser permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ).

O debate do supradito paradigma é idêntico ao travado nos presentes autos, vez que o recorrente em suas razões recursais ponderou a ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao serem arbitrados honorários advocatícios em valor exorbitante.
	
Dessarte, reputo necessária a devolução do feito novamente ao Tribunal de Justiça para que o juízo de retratação seja analisado, após o julgamento do supradito paradigma, exatamente como prescreve o art. 1.040, II, do CPC, ou seja, pela Vigésima Primeira Câmara Cível do Tribunal. Acresce reforçar que o comando do inciso II do art. 1.040 do CPC afirma ser da competência do órgão que proferiu o acórdão recorrido a eventualidade de adequação ou não de seu julgado frente a orientação de precedente vinculativo de tribunal superior. Nessa linha o seguinte pronunciamento monocrático: ARE 1.151.905, ministro Edson Fachin, DJe de 27 de junho de 2019.

3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema 1.255/RG, determino a devolução dos autos ao Tribunal a quo, para que, pelo órgão colegiado prolator do acórdão recorrido, adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, após o término do julgamento do paradigma.

4. Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente